Tribunal: TJDFT
Processo: 0722044-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722044-05.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO ALVES DE OLIVEIRA, EUNIZIA LEMES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DALMO ANTONIO TAVARES DE QUEIROZ D E C I S Ã O HÉLIO ALVES DE OLIVEIRA e EUNIZIA LEMES DE OLIVEIRA interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/2 ID 17653751. Os Embargantes sustentam que, ao contrário do que se decidiu, nos autos de origem há determinação para liberação do valor penhorado no rosto dos autos. Requer o acolhimento do recurso para sanar a contradição apontada e atribuir efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. Os Embargantes não apontaram nenhum dos vícios que, segundo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, autorizam a oposição de embargos declaratórios. Registre-se que a decisão agravada é clara quanto à circunstância que afasta a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), in verbis: (...) consta da própria decisão agravada que a expedição do alvará de levantamento somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Consta, efetivamente, da decisão agravada: Preclusa esta decisão, à secretaria para que coloque o valor depositado no id. 51788385 à disposição da parte exequente Dalmo ou expeça-se alvará. Fica desde já intimado o exequente para informar se houve a quitação do débito, sob pena de sua inércia se considerada quitação tácita. Se eventualmente essa premissa é equivocada ou se houve valoração inadequada das circunstâncias, deve ser utilizada a via recursal apropriada. Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator